Tribunal: TJES
Processo: 5017856-53.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017856-53.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: IGOR DOMINGOS PINTO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5017856-53.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: IGOR DOMINGOS PINTO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: IGOR SILVEIRA FINCK - ES24814

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. APLICAÇÃO DO TEMA 506 STF. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. PROCEDENTE. 1 – Diante da ausência de provas de que o revisionante estava comercializando drogas e, diante da quantidade de substância entorpecente conhecida como maconha, é possível presumir a condição de usuário do requerente, razão pela qual, necessária a extinção da punibilidade. 2 – Procedência.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de revisão criminal, com pedido liminar, manejada por
IGOR DOMINGOS PINTO,
em face da sentença que condenou o revisionante pelo crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Sustenta o requerente, a necessidade de absolvição do revisionante, uma vez que diante do julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário nº 635.659, que considerou atípica a conduta de posse de drogas de até 40 gramas, para consumo próprio, tal jugado se aplicaria ao caso em concreto.

Em parecer ministerial, a Procuradoria Geral de Justiça (id. 11271839) manifestou-se pela procedência do pedido.

Feito relatado remeta-se
à revisão
(art. 79, IV do RITJES).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5017856-53.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: IGOR DOMINGOS PINTO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: IGOR SILVEIRA FINCK - ES24814

VOTO

Cuida-se de revisão criminal, com pedido liminar, manejada por
IGOR DOMINGOS PINTO,
em face da sentença que condenou o revisionante pelo crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Sustenta o requerente, a necessidade de absolvição do revisionante, uma vez que, diante do julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário nº 635.659, que considerou atípica a conduta de posse de drogas de até 40 gramas, para consumo próprio, tal jugado se aplicaria ao caso em concreto.

De plano, destaco que a revisão criminal tem suas hipóteses de incidência previstas taxativamente no artigo 621 do Código de Processo Penal:

Art. 621 - A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize a diminuição especial da pena.

O revisionante busca sua absolvição quanto ao delito previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06, uma vez que considera que a conduta praticada, na verdade, se reveste de características de posse de drogas para consumo próprio e, diante da quantidade de drogas apreendidas, seria o caso de reconhecer a atipicidade da conduta.

A exordial acusatória descreveu os seguintes fatos:

“
Segundo o inquérito policial anexo, no dia 04 de janeiro 2019, por volta das 16 horas, na rua 11 em Guarunhuns, Vila Velha/ES, o denunciado acima qualificado, trazia consigo para o tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 17 (dezessete) buchas da substância conhecida como "maconha" e R$20,00, (auto de apreensão, fl. 11 e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, fl. 12)

Revelam os autos, que Policiais Militares em patrulhamento de rotina no bairro Guarunhuns, nas proximidades da pracinha do bairro, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, avistaram o denunciado de costas para a rua, mexendo em algo, e este apresentou atitude suspeita e muito nervosismo ao visualizar a polícia, por esse motivo foi feita a abordagem.

Consta que em busca pessoal, foi encontrado em uma das mãos do denunciado, duas buchas de "maconha", e o valor de R$20,00 e no chão onde ele estava mexendo foi encontrado outras 15 buchas de "maconha".

Diante das circunstâncias, o denunciado foi conduzido à 2a Delegacia Regional de Vila Velha, e diante da Autoridade, o denunciado negou a propriedade dos entorpecentes encontrados no chão, alegando que seria usuário e somente estava com duas (02) buchas em suas mãos.

Contudo, a autoria e materialidade estão evidenciadas nos autos, quer seja pelo depoimento das testemunhas, além das circunstâncias que cercam o falto, local e forma que fora visto atuando o denunciado, além do auto de apreensão e de constatação provisória da droga.”

Ao final da instrução processual, o revisionante foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, não tendo sido a condenação objeto de irresignação.

Analisando o conjunto probatório, verifico que os depoimentos dos policiais militares, que atuaram na diligência que deflagrou a prisão do revisionante, são no sentido de que visualizaram o paciente abaixado e de costas para a viatura.

Esclareceram que o revisionante, ao perceber a presença da guarnição, apresentou nervosismo, razão pela qual foi abordado, oportunidade em que foram encontradas, na sua posse, duas buchas de substância conhecida como maconha e a quantia de R$ 20,00 em espécie.

Ato contínuo, os policiais militares procederam diligências no local onde o requerente estava abaixado, oportunidade em que foram localizadas outras 15 buchas de maconha, totalizando, conforme laudo de exame químico (fl. 33 e verso), 19,5g (dezenove gramas e cinco decigramas) de maconha.

Os policiais militares informaram, durante a oitiva em juízo, que o local é conhecido pelo intenso tráfico de drogas, porém não se recordaram se próximo ao revisionante existiam outros indivíduos que permitisse concluir que este estivesse comercializando drogas.

Em contrapartida, extrai-se dos autos, que desde sua oitiva na esfera policial, o revisionante alegou ser usuário de drogas e que apenas as duas buchas de maconha e o valor de R$ 20,00 que foram encontrados em sua posse, seriam de sua propriedade.

A questão trazida à discussão perpassa pela necessidade de analisar o tipo penal imputado ao revisionante em sua condenação.

O quadro fático apresentado, bem como as provas colacionadas aos autos, em especial, os depoimentos dos policiais militares e as declarações do revisionante não permitem exercer um juízo de certeza de que este estaria comercializando drogas, quando foi flagrado.

Os policiais militares não observaram atos de mercancia, bem como não se recordaram se existiam outros indivíduos no local que pudessem figurar como clientes.

O único elemento possível de associação ao crime de tráfico de drogas, seria o fato do revisionante estar em local de intenso comércio de entorpecentes, porém, assim como tais locais são frequentados por quem promove a venda de drogas, também são frequentados por aqueles que as consomem.

Diante tais digressões, restam dúvidas acerca do comportamento do revisionante, sendo possível que sua conduta seja realmente de usuário de drogas.

Reforça tal argumento, o fato de que a autoridade policial lavrou termo circunstanciado, imputando ao revisionante a prática delitiva prevista no artigo 28 da Lei n° 11.343/06.

Assim, entendo que, no presente caso, diante da dúvida mencionada, bem como da confissão do revisionante, no sentido de que estaria com as drogas para consumo pessoal, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, deve-se concluir pela desclassificação do crime previsto no artigo 33, da Lei Antidrogas, para a conduta prevista no artigo 28 do mesmo diploma legal.

Ultrapassado tal ponto, verifico ser caso de aplicação do Tema 506 do Supremo Tribunal Federal que deixou de configurar a conduta do artigo 28 da Lei n° 11.343/06 como infração penal, razão pela qual julgo extinta a punibilidade do revisionante Igor Domingos Pinto, na forma do artigo 107, inciso III, do Código Penal.

Em sendo o entendimento desta Colenda Câmara Criminal, expeça-se o competente alvará de soltura, bem como comunique-se a Vara de Execuções Penais competente.

Mediante tais fundamentos, na esteira do parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na revisão criminal, para extinguir a punibilidade do revisionante Igor Domingos Pinto, na forma do artigo 107, inciso III, do Código Penal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PROCEDENTE
o pedido revisional.